Tribunal: TJSP
Processo: 1008509-89.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Instrumento de confissão de dívida e outras avenças - Pedido de gratuidade de justiça prejudicado ante o recolhimento das custas - Produção de prova pericial contábil desnecessária - Presentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador - Recurso interposto por todos os integrantes do polo ativo da demanda, irrelevante a aposição da expressão "outros"

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - Instrumento de confissão de dívida e outras avenças - Pedido de gratuidade de justiça prejudicado ante o recolhimento das custas - Produção de prova pericial contábil desnecessária - Presentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador - Recurso interposto por todos os integrantes do polo ativo da demanda, irrelevante a aposição da expressão "outros" na peça recursal para afastar a insurgência quanto às pessoas físicas - Relação de insumo e não de consumo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e descabida a inversão do ônus da prova - Preliminares rejeitadas - Taxa de juros prevista de 1,1% ao mês que não se revela excessiva - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Alegação cobrança de encargos, tarifas, comissão de permanência e capitalização mensal de juros - Ausência de qualquer indício de que tais consectários estejam no cômputo do débito - Apelação desprovida, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).